Tribunal: TJDFT
Processo: 0712940-32.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA OU POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INVIABILIDADE. PROVAS DO DOLO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA DA PENA. REDUÇÃO DA PENA PELA CONFISSÃO ESPONTÂNEA NA FRAÇÃO DE 2/3. ANALOGIA AO INSTITUTO DA DELAÇÃO PREMIADA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Como cediço, segundo a jurisprudência, a palavra da vítima tem especial relevância em casos de crimes patrimoniais, ainda mais quando ela se mostra coerente com as demais provas produzidas, como revelou o caso dos autos.
2. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, é caracterizado quando o agente tem, a intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.
2.1 Na espécie, se o apelante, de forma livre e consciente, visou à prática criminosa ou, ao menos, tinha condições de sabê-la, já que autorizou o comparsa a utilizar sua conta bancária para o recebimento de valores, ilícitos, e, já que realizou operações financeiras à mando dele, tem-se que ele contribuiu para o resultado doloso e enganoso da vítima, obtendo, de uma forma ou de outra, em face dela, vantagem ilícita, não havendo falar, pois, na ausência de dolo para a prática do delito de estelionato.
3. Absolvição por insuficiência de provas, ou, por atipicidade da conduta por ausência de dolo, descabida.
4. O benefício da delação premiada e a atenuante da confissão espontânea são institutos com diferentes naturezas, requisitos e consequências jurídicas. Ambos estão devidamente previstos nas legislações vigentes, inexistindo espaço para a aplicação da analogia, como método de integração, o que somente ocorre quando incide, a uma hipótese não prevista em lei, outro dispositivo legal ao caso semelhante, razão pela qual mostra-se inviável a redução da pena em 2/3 (dois terços) pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, na segunda fase da dosimetria, em analogia à delação premiada.
5. Penas bem dosadas, atendidos os requisitos dos artigos 59 e 68 do Código Penal.
6. Recursos conhecidos e desprovidos.